Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715871-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS AGRAVADO: ASSIM INCORPORADORA EIRELI, TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA D E S P A C H O Certifique-se a existência de contrarrazões por parte da agravada, ASSIM INCORPORADORA EIRELI, intimada pessoalmente, conforme ID 16984607, 17275837, 17824467, 17834075 e 17837523. Considerando a preliminar de intempestividade suscitada em agravo interno (ID 17991302) e em contrarrazões (ID 17991304), certifique-se, ainda, as datas e horários de acesso ao processo de origem, Execução n. 0018681-92.2013.8.07.0001, pela advogada do agravante, Dra. Mariani Carneiro Chater Lemgruber, por meio da aba “acesso de terceiros”. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intimem-se as agravadas acerca da petição e documentos juntados em ID 18586818 a 18586822. Registre-se a necessidade de intimação pessoal da agravada ASSIM INCORPORADORA EIRELI, ante o comunicado de renúncia do mandato em ID 54659872 dos autos de origem. Após o decurso do prazo, realizadas as devidas certificações, voltem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora